Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600466-03.2020.6.16.0094
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ELEICAO 2020 MAURO SALVIANO DA SILVA VEREADOR
Órgão julgador: RECORRENTE: ELEICAO 2020 MAURO SALVIANO DA SILVA VEREADOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-26

Inteiro teor:
01/06/2021
Número: 0600466-03.2020.6.16.0094

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Quadros da Silva
Última distribuição : 15/03/2021
Processo referência: 0600466-03.2020.6.16.0094
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600466-
03.2020.6.16.0094 que julgou desaprovadas as contas apresentadas por Mauro Salviano da Silva,
relativas às Eleições Municipais de 2020, com fundamento nos artigos 30, inciso III, da Lei nº
9.504/97 c/c o artigo 74, inciso III, da Resolução TSE nº 23.607/2019. Quanto à aplicação da sanção
prevista no art. 17, §9º, da Resolução TSE nº 23.607/2019 verifico não ser aplicável ao caso, pois
quem realizou o repasse tido como irregular foi o candidato à prefeito. (Prestação de Contas
Eleitorais, relativas às Eleições Municipais de 2020, apresentada por Mauro Salviano da Silva, que
concorreu ao cargo de Vereador pelo Partido Progressistas - PP, no município de Planaltina do
Paraná/PR, desaprovadas vez que os recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC) foram repassados ao candidato a prefeito pela direção estadual do Partido Social Liberal -
PSL, o qual concorreu ao pleito coligado com os partidos PTB, DEM e PP. Por sua vez, o candidato
a prefeito fez o repasse de material de campanha e serviços contáveis e advocatícios na
modalidade estimada ao candidato a vereador. Portanto, os recursos estimáveis recebidos pelo
candidato que foram pagos com recursos do FEFC estão em desacordo com o disposto no art. 17,
§2º, II, da Resolução TSE nº 23.607/2019 eis que não mais subsiste coligação na eleição
proporcional). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 MAURO SALVIANO DA SILVA VEREADOR
(RECORRENTE)
CECILIA DE AGUILAR LEINDORF (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
THAMYRES ROBERTA DO NASCIMENTO (ADVOGADO)
EDNUPY BARBOSA (ADVOGADO)
MAURO SALVIANO DA SILVA (RECORRENTE)
CECILIA DE AGUILAR LEINDORF (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
THAMYRES ROBERTA DO NASCIMENTO (ADVOGADO)
EDNUPY BARBOSA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 094ª ZONA ELEITORAL DE SANTA ISABEL DO
IVAÍ PR (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
35480
716
28/05/2021 17:27 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 58.842
RECURSO ELEITORAL 0600466-03.2020.6.16.0094 – Planaltina do Paraná – PARANÁ
FERNANDO QUADROS DA SILVA
Relator:
RECORRENTE: ELEICAO 2020 MAURO SALVIANO DA SILVA VEREADOR
- OAB/PR0096350
ADVOGADO: CECILIA DE AGUILAR LEINDORF
- OAB/PR0057666
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS
- OAB/PR95822
ADVOGADO: THAMYRES ROBERTA DO NASCIMENTO
- OAB/PR0031328
ADVOGADO: EDNUPY BARBOSA
RECORRENTE: MAURO SALVIANO DA SILVA
- OAB/PR0096350
ADVOGADO: CECILIA DE AGUILAR LEINDORF
- OAB/PR0057666
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS
- OAB/PR95822
ADVOGADO: THAMYRES ROBERTA DO NASCIMENTO
- OAB/PR0031328
ADVOGADO: EDNUPY BARBOSA
RECORRIDO: JUÍZO DA 094ª ZONA ELEITORAL DE SANTA ISABEL DO IVAÍ PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. CANDIDATO. REPASSE DE RECURSOS PÚBLICOS ENTRE
CANDIDATOS FILIADOS A PARTIDOS DISTINTOS E NÃO COLIGADOS
PARA A DISPUTA AO CARGO QUE CONCORREU O CANDIDATO
BENEFICIADO. TRANSFERÊNCIA REGULAR. PARTIDOS COLIGADOS
PARA A ELEIÇÃO MAJORITÁRIA. RECURSO PROVIDO.
1. É vedado o repasse dos recursos públicos por partidos políticos ou candidatos
não pertencentes à mesma coligação ou não coligados, nos termos dos artigos 17 e
19 da Resolução TSE nº 23.607/2019.
2. É regular o recebimento de recursos públicos se o partido do candidato a
Vereador que recebeu a doação coligou-se ao partido do candidato a Prefeito que
realizou a transferência dos recursos.
3. Recurso provido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 26/05/2021
Num. 35480716 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 28/05/2021 17:27:03
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052817270255100000034610292
Número do documento: 21052817270255100000034610292

FERNANDO QUADROS DA SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por Mauro Silvano da Silva,
candidato ao cargo de Vereador, pelo PP, relativa às Eleições de 2020, contra sentença
proferida pelo Juízo da 094ª Zona Eleitoral de Santa Isabel do Ivaí/PR (ID.28603016),
que desaprovou as suas contas, em razão do recebimento de recursos do FEFC de
outro partido, e não aplicou a sanção prevista no art. 17, § 9º, da Resolução TSE nº
23.607/2019, pois quem realizou o repasse tido como irregular foi o candidato à
prefeito.
Em suas razões recursais (ID.28603216), o recorrente alega que os
partidos pelos quais o candidato doador e o candidato donatário (ora recorrente)
concorreram estavam coligados, não havendo qualquer irregularidade na doação
impugnada.
Afirma que o partido do recorrente (PP), juntamente com os demais que
compunham a coligação majoritária (PTB, DEM, PSL e PP), formavam, ainda que
temporariamente, um partido único, de tal sorte que uma doação estimada sua para
um(a) candidato(a) a vereador(a) de qualquer partido que integre a sua coligação deve
ser considerada tal como se fosse uma doação para um candidato de seu próprio
partido.
Aduz que “não houve dolo ou má-fé por parte do recorrente no recebimento
dos recursos oriundos do FEFC, pois a Resolução TSE nº 23.607/2019 é extremamente
”.
confusa e dá margem às mais variadas interpretações
Argumenta que foram repassados somente recursos estimáveis em
dinheiro, não havendo doação de recursos financeiros.
Por fim, requer que seja dado provimento ao recurso, aprovando as suas
contas.
Foram apresentadas contrarrazões (ID.28604566), pugnando pelo
conhecimento do recurso interposto e, no mérito, desprovimento, mantendo-se
incólume sentença que desaprovou a prestação de contas apresentadas.
Encaminhados os autos à douta Procuradoria Regional Eleitoral
(ID.29369016), foi oferecido parecer opinando pelo não conhecimento do recurso e,
alternativamente, pelo seu desprovimento.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Num. 35480716 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 28/05/2021 17:27:03
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052817270255100000034610292
Número do documento: 21052817270255100000034610292

Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do recurso interposto.
É sabido que a prestação de contas é procedimento contábil disciplinado
pela lei eleitoral, no qual os candidatos e as agremiações partidárias informam à Justiça
Eleitoral a tramitação financeira das campanhas eleitorais, com o escopo de permitir o
conhecimento da origem de suas receitas e destinação de suas despesas.
No caso em exame, as contas foram desaprovadas tendo em vista o
recebimento de doação estimável em dinheiro custeada com recursos públicos e doada
por candidato filiado a outro partido, em suposta afronta ao disposto nos artigos 17, § 2º
e 19, § 7º da Res. TSE 23.607/2019, de seguinte teor:

Art. 17. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) será disponibilizado
pelo Tesouro Nacional ao Tribunal Superior Eleitoral e distribuído aos diretórios nacionais
dos partidos políticos na forma disciplinada pelo Tribunal Superior Eleitoral (Lei nº
.
9.504/1997, art. 16-C, § 2º)
§ 1º Inexistindo candidatura própria ou em coligação na circunscrição, é vedado o
repasse dos recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) para
outros partidos políticos ou candidaturas desses mesmos partidos.
§ 2º É vedado o repasse de recursos do FEFC, dentro ou fora da circunscrição, por
partidos políticos ou candidatos:
I - não pertencentes à mesma coligação; e/ou
II - não coligados.
(...)
§ 9º Na hipótese de repasse de recursos do FEFC em desacordo com as regras
dispostas neste artigo, configura-se a aplicação irregular dos recursos, devendo o valor
repassado irregularmente ser recolhido ao Tesouro Nacional pelo órgão ou candidato que
realizou o repasse tido por irregular, respondendo solidariamente pela devolução o
recebedor, na medida dos recursos que houver utilizado.

Art. 19. Os partidos políticos podem aplicar nas campanhas eleitorais os recursos do
Fundo Partidário, inclusive aqueles recebidos em exercícios anteriores. § 1º A aplicação
dos recursos provenientes do Fundo Partidário nas campanhas eleitorais pode ser
realizada mediante:
I - transferência bancária eletrônica para conta bancária do candidato, aberta nos termos
do art. 9º desta Resolução;
II - pagamento dos custos e das despesas diretamente relacionados às campanhas
eleitorais dos candidatos e dos partidos políticos, procedendo-se à sua individualização.
Num. 35480716 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 28/05/2021 17:27:03
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052817270255100000034610292
Número do documento: 21052817270255100000034610292

(...)
§ 7º É vedado o repasse de recursos do Fundo Partidário, dentro ou fora da circunscrição,
por partidos políticos ou candidatos:
I - não pertencentes à mesma coligação; e/ou
II - não coligados.
§ 8º O emprego ilícito de recursos do Fundo Partidário nos termos dos §§ 5º e 6º deste
artigo sujeitará os responsáveis e beneficiários às sanções do art. 30-A da Lei nº
, inclusive na hipótese de desvio de finalidade, sem prejuízo das demais
9.504/1997
cominações legais cabíveis.
§ 9º Na hipótese de repasse de recursos do Fundo Partidário em desacordo com as
regras dispostas neste artigo, configura-se a aplicação irregular dos recursos, devendo o
valor repassado irregularmente ser recolhido ao Tesouro Nacional pelo órgão ou
candidato que realizou o repasse tido por irregular, respondendo solidariamente pela
devolução o recebedor, na medida dos recursos que houver utilizado.

Consta dos autos que o recorrente Mauro Salviano da Silva (candidato ao
cargo de Vereador, pelo PP), recebeu doação estimável em dinheiro pagas com
recursos provenientes do FEFC da campanha eleitoral do candidato a Prefeito Celso
Maggioni pelo Partido Social Liberal-PSL, relativas a materiais de campanha, no valor
de R$ 440,00, oriundos do órgão partidário estadual do PSL (id. 28600966).
Por oportuno, anoto que o candidato Celso Maggioni concorreu ao pleito
coligados com os seguintes partidos: PSL / PTB / DEM / PP.
Portanto, a controvérsia cinge-se em verificar a (ir)regularidade dessa
doação.
Inicialmente, anoto que entendo que a legislação eleitoral veda a
transferência de recursos públicos entre candidatos filiados a partidos distintos - e não
coligados para concorrer a ambos os cargos em disputa pelos candidatos envolvidos na
doação, por caracterizar burla às regras de destinação de recursos públicos.
Todavia, por ocasião do julgamento do recurso eleitoral nº.
0600556-37.2020.6.16.0150, em 10/05/2021, esta e. Corte considerou regular a
realização de doação efetuada por candidato a prefeito a candidato ao cargo de
vereador, mesmo que filiados a partidos distintos, desde que coligados para a disputa
do cargo majoritário.
, embora os partidos envolvidos na doação não estivessem
In casu
coligados para a eleição proporcional, é fato que se encontravam regular e formalmente
coligados para a eleição majoritária. Portanto, reputa-se regular o recebimento da
doação impugnada.
Por esses fundamentos, dou provimento ao recurso para aprovar as contas
prestadas pelo recorrente.
Num. 35480716 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 28/05/2021 17:27:03
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052817270255100000034610292
Número do documento: 21052817270255100000034610292

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer o recurso interposto e, no
mérito, dar-lhe provimento, nos termos da fundamentação.
É como voto.

FERNANDO QUADROS DA SILVA
RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600466-03.2020.6.16.0094 - Planaltina do Paraná - PARANÁ -
RELATOR: DR. FERNANDO QUADROS DA SILVA - RECORRENTE: ELEICAO 2020 MAURO
SALVIANO DA SILVA VEREADOR, MAURO SALVIANO DA SILVA - Advogados do(a)
RECORRENTE: CECILIA DE AGUILAR LEINDORF - PR0096350, DIEGO CAETANO DA SILVA
CAMPOS - PR0057666, THAMYRES ROBERTA DO NASCIMENTO - PR95822, EDNUPY
BARBOSA - PR0031328 - RECORRIDO: JUÍZO DA 094ª ZONA ELEITORAL DE SANTA ISABEL
DO IVAÍ PR

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, em exercício, Monica Dorotea
Bora.
SESSÃO DE 26.05.2021.
Num. 35480716 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 28/05/2021 17:27:03
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052817270255100000034610292
Número do documento: 21052817270255100000034610292